Tribunal: CARF
Processo: 10725.721161/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.721161/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.779 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
RENATO GOMES CORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Sávio Nastureles – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.721161/2013-41
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.779 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721161/2013-41

Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 05-10), referente ao(s) exercício(s) 2011, ano(s)-
calendário 2010, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$4.029,31, mais multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:

Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de fato e
de direito que se seguem:
Unimed do Norte Fluminense Coop. Trabalho Médico – por se tratar de plano de saúde
de desconto em folha por convênio celebrado entre a fonte pagadora e a Administradora
do plano de saúde, o valor deduzido vem inserido no Informe de Rendimentos. Se
houvesse beneficiários, além do titular, certamente constaria o nome dos demais,
levando-se em conta que não consta dependentes em sua declaração. O valor lançado
está dentro dos cobrados para o beneficiário do plano de saúde, considerando a faixa
etária na qual está incluso.
Maria Cristina dos Santos Silva – apresenta o comprovante, onde consta o nome do
paciente e de quem efetuou o pagamento.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 25/01/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas relativas a plano de
saúde
A DRJ, manteve a glosa da dedução de despesa médica do plano de saúde
Unimed do Norte Fluminense Coop. Trabalho Médico, por considerar que não foi possível
identificar os beneficiários, bem como valor por beneficiário, com o comprovante apresentado,
conforme abaixo:
Em relação à despesa com Unimed do Norte Fluminense Coop. Trabalho Médico,
sustenta o impugnante que faz jus à dedução, pois se trata de plano de saúde de
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.779 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721161/2013-41

desconto em folha por convênio celebrado entre a fonte pagadora e a Administradora do
plano de saúde. Afirma que se houvesse outros beneficiários, além do titular, certamente
constariam os nomes dos demais. Aduz ainda que há que se levar em conta que não
constam dependentes em sua declaração e que o valor lançado está dentro dos cobrados
para o beneficiário do plano de saúde, considerando a faixa etária na qual está incluso
(fl. 12).
Sem razão, no entanto.
A legislação tributária, cumpre prelecionar, exige que as despesas médicas
eventualmente declaradas digam respeito ao próprio declarante e seus dependentes
incluídos na Declaração (destaques acrescidos).
Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
...
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
...
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Da exegese dos preceitos supra, depreende-se que as despesas médicas estão sujeitas à
comprovação, se assim solicitado pela Fazenda Pública, cabendo ao contribuinte provar
que faz jus às deduções. Ou seja, no caso dos gastos com saúde, que realmente efetuou
pagamentos relativos a serviços prestados por médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais, despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias para o seu próprio tratamento ou de dependentes, nos valores e
nas datas constantes dos comprovantes em seu poder.
Assim, diferentemente do que quer crer o impugnante, o fato de constar em seu
Comprovante de Rendimentos o gasto com o plano de saúde não autoriza a conclusão
de que não há outros beneficiários ali incluídos. Muito menos o fato de eventuais
dependentes declararem em separado, maiores ou não, impediria o desconto das
parcelas de todos os integrantes do plano de saúde nos rendimentos do titular, operação
corriqueira adotada no mercado de planos de saúde pátrio. O fato de, eventualmente, sua
fonte pagadora supostamente agir na forma alegada, não indica que todas as outras
pessoas jurídicas seguem o mesmo procedimento.
No tocante à suposta compatibilidade de idade e valor pago, não é demais esclarecer
que diante das inúmeras operadoras de plano de saúde no mercado brasileiro, praticando
preços os mais variados possíveis, alguns fortemente subsidiados pelas
empresas/órgãos, não é possível à Fiscalização Tributária saber se as mensalidades são
compatíveis ou não com a idade do declarante.
Não é demais prelecionar que a legislação tributária dispõe que ônus da prova é do
contribuinte, já que é quem alega o direito. Para o gozo da dedução, a prova deve ser
hábil e idônea.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.779 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721161/2013-41

Assim, como se limitou a argumentar tão somente que o que está consignado em seu
comprovante de rendimentos é suficiente para provar o seu direito (fl. 12), que não é,
não se dignando a apresentar qualquer outro documento comprobatório de que é o único
beneficiário do plano, há que manter a infração lavrada de R$11.652,04. Integralmente.

Da dedução com plano de saúde Unimed do Norte Fluminense Coop. Trabalho
Médico
Conforme ao que se verifica do acórdão da impugnação, as despesas médicas com
o plano de saúde Unimed do Norte Fluminense Coop. Trabalho Médico, no valor de R$
11.652,04 teve sua glosa mantida com base no entendimento de que os documentos apresentados
não identificavam valores por beneficiários da prestação.
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico,
tem-se decidido que, diante da ausência de identificação do beneficiário do serviço médico
prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte, conforme a SCI Cosit no 23, de
30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto
quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades. No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa
informação poderá ser prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do
profissional ou da empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Assim, o fato de que o documento juntado não apresenta a identificação dos
beneficiários, nem o valor por beneficiário, não é motivo suficiente para manutenção da glosa.
Portanto, a dedução de R$ 11.652,04, a título de despesa com plano de saúde,
deve ser restaurada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.779 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.721161/2013-41

Fl. 65
DF CARF MF
Original